Tribunal: TJDFT
Processo: 0717087-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717087-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALQUIRIA PEREIRA AIRES AGRAVADO: GLOBAL MALHARIA E CONFECCOES LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por WALQUIRIA PEREIRA AIRES em face de GLOBAL MALHARIA E CONFECÇÕES LTDA ME, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em Execução de Título Extrajudicial (n. 0706122-58.2024.8.07.0007) não recebeu embargos à execução. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Da análise dos autos, observo que a parte executada juntou petição nominada como "embargos à execução" neste autos executivos. Todavia observo que o art. 914, §1°, do CPC, preconiza que os embargos à execução deverão ser opostos em autos apartados em por dependência. Desse modo, sua oposição no bojo dos autos executivos configura erro grosseiro. Neste sentido, decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. MERA PETIÇÃO. JUNTADA NA EXECUÇÃO. NORMA ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. DISTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO DE NOVO PRAZO. DESCABIDA. 1. Conforme claramente expresso no art. 914, §1o, do CPC, os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes. 2. O equivocado protocolo pelo executado dos embargos à execução sem atenção ao comando legal específico para a hipótese configura erro grosseiro oriundo de violação a texto expresso de lei, de forma a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ante a inexistência de qualquer dúvida objetiva. Precedentes. 3. À luz do entendimento do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. 4. Descabida a concessão de novo prazo para a distribuição dos embargos à execução inicial e indevidamente opostos pelo executado mediante mera petição nos autos da execução. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1339761, 07000655020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Considerando que a parte executada apresentou embargos à execução dentro destes autos, e, considerando que tal erro não é passível de aplicação do princípio da fungibilidade, não recebo os embargos à execução opostos ao ID 233480353. Quanto ao mais, à Secretaria para certificar o transcurso do prazo de pagamento ou oposição de embargos a contar da juntada do mandado de citação cumprido (ID 231084737). Transcorrido o prazo, prossiga-se nos termos dos itens 2 e seguintes da decisão de recebimento (ID 223174688). O Agravante aduz que por equívoco protocolou os embargos à execução nos próprios autos e não em apartado e que os princípios da primazia do mérito, cooperação e instrumentalidade das formas autorizam o recebimento de sua peça de defesa. Acrescenta que os artigos 317 e 139, IX do CPC estabelecem que é dever do magistrado conceder à parte prazo para sanar vícios ou irregularidades processuais antes de extinguir o feito ou indeferir o ato. Afirma que o erro cometido é de natureza meramente formal, que não enseja prejuízo ao regular prosseguimento do feito. Requer a antecipação da tutela recursal para ser determinado o recebimento dos embargos à execução. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo para ser determinado o recebimento dos embargos à execução ou ser deferido prazo para a sua apresentação em separado. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL A antecipação da tutela, assim como a concessão de efeito suspensivo ao recurso, por excepcionarem os princípios do contraditório e da ampla defesa, exigem a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o art. 1.019, I, do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos acima mencionados. Em que pesem as alegações da Agravante quanto à instrumentalidade das formas, prevalece a regra do §1o do art. 914 do CPC quanto ao modo como devem ser opostos os embargos à execução, não sendo possível reputar válido o ato processual praticado de modo diverso, ou mesmo oportunizar a sua prática em novo prazo. Portanto, diante de norma expressa quanto ao modo de praticar o ato processual, não reconheço a verossimilhança das alegações, notadamente porque configura erro grosseiro e insanável a oposição de embargos à execução por meio de petição nos próprios autos da execução. Nesse sentido é a jurisprudência da Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. OFERECIMENTO DE DEFESA. ART. 914, CPC. ERRO GROSSEIRO. 1. Nos termos do art. 914, do CPC, o meio próprio de impugnação da execução é o oferecimento de embargos à execução. 2. É inquestionável que os embargos à execução constituem ação autônoma e, diferentemente do que ocorre na fase de cumprimento de sentença, a pretendida impugnação do devedor não pode ser articulada por meio de simples petição. 3. O princípio da fungibilidade deve ser observado apenas nos casos em que subsistir dúvida objetiva apta a justificar a errônea apresentação de uma peça processual por outra. Com efeito, o caso em deslinde não é designativo de fungibilidade, mas retrata a ocorrência de erro grosseiro. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1088227, 0714933-72.2017.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/04/2018, publicado no DJe: 20/04/2018.) Por tais considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal, assim como a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À Agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2025 16:49:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador